Tribunal: TJMT
Processo: 1034597-24.2025.8.11.0000
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1034597-24.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA]

Parte(s):

[VALDECY DE SOUZA MACEDO - CPF: 830.439.341-72 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Agravo em execução. Indulto natalino. Decreto presidencial nº 12.338/2024.
Requisito subjetivo
.
Falta grave cometida fora do período depurador
.
Princípio da legalidade
.
Preenchimento do critério subjetivo
.
Retorno dos autos à origem para análise do requisito objetivo
. Recurso
parcialmente provido
.

I.
Caso em exame

1. Agravo interposto
pelo reeducando
contra decisão que
indeferiu o pedido de indulto natalino (Decreto-Lei n° 12.338/2024), sob o fundamento de não preenchimento do requisito subjetivo, em razão da existência de falta grave pendente de apuração por processo administrativo disciplinar
.

2.
A defesa pleiteia a
c
oncessão do indulto, sustentando que a infração disciplinar ocorreu fora do período depurador previsto na norma de regência, o que viola o princípio da legalidade
.

II.
Questões em discussão

3. Há
duas
questões em discussão:

(i) saber se a prática de falta grave em data anterior ao período de 12 meses retroativos a 25.12.2024 impede o preenchimento do requisito subjetivo para o indulto natalino; e (
ii
) definir a necessidade de análise do requisito objetivo pelo juízo da execução, diante da existência de concurso de crimes
.

III.
Razões de decidir

4.
O Decreto n. 12.338/2024, em seu art. 6º, estabelece baliza temporal objetiva e taxativa para a aferição do comportamento carcerário, condicionando o indulto à inexistência de falta grave nos 12 meses de cumprimento de pena contados retroativamente a 25.12.2024
.

5.
A falta grave imputada ao agravante, ocorrida em 28.12.2022, encontra-se fora do período de prova (25.12.2023 a 25.12.2024), razão pela qual não constitui óbice ao preenchimento do requisito subjetivo, sendo vedada a interpretação extensiva em prejuízo do apenado
.

6.
O reconhecimento do requisito subjetivo não autoriza a imediata concessão do benefício nesta instância, pois o reeducando cumpre pena unificada por diversos crimes, o que exige a verificação do requisito objetivo (cumprimento de 2/3 da pena dos crimes impeditivos) pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância
.

IV.
Dispositivo e teses

7.
Recurso parcialmente provido
.

Teses de julgamento:
“1.
A falta grave cometida fora do período de doze meses estabelecido no decreto presidencial não impede o preenchimento do requisito subjetivo para a concessão do indulto natalino
”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP
,
arts
. 171, 250, 297, 342 e 354; Lei n° 10.826/2003, art. 12; Lei n° 11.343/2006, art. 33,
caput;
Decreto Presidencial n° 12.338/2024,
arts
.
6º
e artigo 7°, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, Agravo de Execução Penal n° 1032677-49.2024.8.11.0000, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, Segunda Câmara Criminal; j. em: 22 de abril de 2025
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interposto por
Valdecy de Souza Macedo
contra a decisão proferida na Execução Penal n
°

0003913-63.2010.8.11.0064
pelo Juízo da
Quarta Vara Criminal
da Comarca de
Rondonópolis - Execuções em meio Fechado e Semiaberto, que indeferiu o pedido de indulto natalino (Decreto-Lei n° 12.338/2024), sob o fundamento de não preenchimento do requisito subjetivo, em razão da existência de falta grave pendente de apuração por processo administrativo disciplinar (PAD)
.

Em síntese, o
agravante

sustenta,
que o fato gerador do Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD) ocorreu em
28.12.2022
, ou seja, fora do período depurador de 12 (doze) meses estabelecido pelo art
igo
6º do Decreto Presidencial n
°
12.338/2024.

Alega violação ao princípio da legalidade, uma vez que a norma de regência limita a análise do comportamento aos doze meses anteriores à publicação do decreto (25.12.2024)
, requerendo
a reforma da decisão para conceder o indulto
(Id.
319728873 - págs. 97/103
).

O
Ministério Público do Estado
de Mato Grosso
apresentou contrarrazões ao agravo
, requerendo o
provimento do recurso
(Id.
319728873 - págs. 113/117
).

Oportunizada a retratação, o juízo de origem
manteve
a decisão por seus próprios fundamentos (Id.
319728873 - págs. 121/122
).

O douto
Procurador de Justiça

Alexandre de Matos Guedes
opinou pelo
provimento

do recurso, em parecer assim ementado:

“
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – NEGATIVA DA CONCESSÃO DE INDULTO NATALINO POR NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ALEGADA AUSÊNCIA DE FALTA GRAVE NO PERÍODO IMPEDITIVO – PROCEDÊNCIA – A PRÁTICA DE FALTA GRAVE FORA DO PERÍODO PREVISTO NO DECRETO PRESIDENCIAL (DOZE MESES ANTECEDENTES A PUBLICAÇÃO) NÃO JUSTIFICA O INDEFERIMENTO DO INDULTO POR AUSÊNCIA DE REQUISITO SUBJETIVO, SOB PENA DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE E DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – PRECEDENTES DO STJ E TJMT – AGRAVANTE QUE PREENCHE O REQUISITO SUBJETIVO PARA A CONCESSÃO DA BENESSE, O QUE NÃO IMPLICA, NECESSARIAMENTE, NA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE, PORQUANTO É FORÇOSO O CUMPRIMENTO DE TODOS OS REQUISITOS LEGAIS, COMO O REQUISITO OBJETIVO, EM QUE SOMENTE É POSSÍVEL O INDULTO DO CRIME NÃO IMPEDITIVO SE CUMPRIDOS 2/3 (DOIS TERÇOS) DA PENA DOS CRIMES IMPEDITIVOS, EM CASO DE COEXISTÊNCIA DE CRIMES IMPEDITIVOS E NÃO IMPEDITIVOS – PARECER PELO PROVIMENTO DO RECURSO
” (Id.
330187380
).

Os autos não estão sujeitos
à
revisão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal,
razão pela qual
conheço

do agravo

em execução penal.

Depreende-se dos autos que o reeducando
Valdecy de Souza Macedo

cumpre pena unificada de
26
anos,
5
meses e
21
dias, decorrente de condenações pelos crimes de
estelionato
(
art.
171
do CP
)
, tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n° 11.343/2006), posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12, da Lei n° 10.826/2003), falsificação de documento público (art. 297 do CP), incêndio (art. 250 do CP), falso testemunho ou falsa perícia (art. 342 do CP)
e
motim de presos
(
art.
354 do CP
).

O agravante relata que o juízo de origem indeferiu a concessão do indulto previsto no Decreto Presidencial n° 12.338/2024, sob o argumento de que ele não preenchia os requisitos subjetivos.

Por oportuno, transcrevo os fundamentos da decisão
que indeferiu a concessão do indulto:

“
I – INDULTO DECRETO N. 12.338/2024

A Defesa pugna pela concessão do indulto previsto no art. 9º do Decreto n. 12.338/2024.

Em análise aos autos o pedido de indulto não merece acolhida, o recuperando
não preenche o requisito subjetivo
.

Dispõe o art. 6º do Decreto:

Art. 6º A declaração do indulto e da comutação de pena prevista neste Decreto fica condicionada à inexistência de aplicação de sanção reconhecida pelo juízo competente em audiência de justificação, garantido o direito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, por falta disciplinar de natureza grave prevista na Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984, cometida nos doze meses de cumprimento da pena, contados retroativamente a 25 de dezembro de 2024
.

À seq. 268 consta a instauração de procedimento administrativo disciplinar em desfavor do recuperando, consistente na prática do crime de tráfico de drogas no interior do estabelecimento.

Neste sentido, ante a pendência de conclusão do PAD e análise da suposta falta grave, se verifica que não restou preenchido o requisito subjetivo exigidos do Decreto Presidencial nº 12.338/ 2024, razão pela qual
deixo de acolher os pedidos
.

Oficie-se a Direção da Unidade Prisional para apresentar o resultado do PAD
” (Id. 319728873 - págs. 71/74).

Irresignado, o reeducando interpôs o presente recurso que tem por
controvérsia central verificar se a existência de uma falta grave, ocorrida em
28.12.2022
e ainda pendente de apuração definitiva, constitui óbice ao requisito subjetivo para a concessão do indulto natalino previsto no
Decreto n. 12.338, de 25 de dezembro de 2024
.

Por oportuno, convém destacar que o
indulto natalino é ato de clemência privativo do Presidente da República, cujos requisitos (objetivos e subjetivos) são estritamente delineados no decreto concessivo.

Assim, cabe a
o Poder Judiciário verific
ar
o preenchimento desses requisitos, sendo vedada a interpretação extensiva em prejuízo do apenado ou a criação de condicionantes não previstas no texto legal.

Dessa forma, no caso em apreço,
o Decreto n
°
12.338/2024 estabelece, em seu artigo 6º, a baliza temporal exata para a aferição do comportamento carcerário
:

“
Art. 6
º A
declaração do indulto e da comutação de pena prevista neste Decreto fica condicionada à inexistência de aplicação de sanção reconhecida pelo juízo competente em audiência de justificação, garantido o direito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, por falta disciplinar de natureza grave prevista na
Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984
,
cometida nos doze meses de cumprimento da pena, contados retroativamente a 25 de dezembro de 2024
”.

A norma é objetiva e taxativa: o impedimento subjetivo decorre de falta grave cometida nos
12 (doze) meses anteriores a 25.12.2024
;
logo, o

período de prova, portanto, compreende o interregno de
25.12.2023 a 25.12.2024
.

Dessa forma, em análise ao Processo Administrativo Disciplinar n° 37/2024, observo que
a falta grave imputada ao agravante – utilizada como fundamento único para o indeferimento – ocorreu em
28.12.2022

(Id. 319728873 - pág. 36), ou seja, quase dois anos antes da publicação da norma, e, por conseguinte, conforme expressa disposição legal, não alcança o período de observação exigido para a benesse de 2024.

Assim, preenchido o requisito subjetivo, pende a análise do critério objetivo que, nesta instância recursal, não é possível averiguar.

Isso porque, de acordo com o Relatório da Situação Processual Executória (Id. 319728873 - págs. 75/83),
o agravante cumpre uma pena total
de

26
anos,
5
meses e
21
dias
, o que denota a existência de concurso de crimes
.

Logo, e
mbora o pedido de indulto vise
a
os crimes de estelionato (delitos comuns), é provável a coexistência de crimes impeditivos na execução
, o que, à luz do artigo 7°, parágrafo único, do Decreto n° 12.338/2024, exige o cumprimento de 2/3 da pena correspondente aos crimes impeditivos para que se possa indultar o crime comum.

Considerando que o reeducando cumpriu, até o momento, aproximadamente 5 anos de pena, é imprescindível que o juízo da execução realize o cálculo discriminado para verificar se o requisito objetivo (fração de pena cumprida, observada a regra dos crimes impeditivos) foi alcançado, uma vez que não foi examinado ao proferir a decisão impugnada.

Ilustrando a linha de entendimento adotada no presente recurso, cito precedente de minha relatoria no qual, em situação análoga, entendeu-se que a falta grave praticada em período anterior ao Decreto Presidencial não pode ser considerada para afastar o requisito subjetivo, bem como se reconheceu a necessidade de retorno dos autos ao juízo de origem para análise do critério objetivo:

“
Teses de julgamento: 1. A falta grave cometida fora do período indicado no decreto presidencial não impede a concessão da comutação de pena. 2. A análise dos requisitos para a concessão da comutação da pena deve ser realizada pelo juízo da execução penal” (TJMT, Agravo de Execução Penal n° 1032677-49.2024.8.11.0000, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 22 de abril de 2025; data da publicação: 25
de abril de
2025).

Diante do exposto, em
consonância com o
parecer ministerial,
dou parcial provimento
ao agravo
em execução penal
,
para reconhecer o
preenchimento dos critérios subjetivos
para concessão
do indulto previsto no Decreto n° 12.338/2024
, devendo o juízo de origem proceder
à
análise dos
requisitos
objetivos, no prazo máximo de 30 dias
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026